Tribunal: TJDFT
Processo: 0707275-58.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO.DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO.PROVA DOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO RÉU. VALOR DA VERBA ALIMENTÍCIA FIXADA. ADEQUAÇÃO ÀS NECESSIDADES DOALIMENTANDOE ÀS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. 23% DO VALOR DO SALÁRIO-MÍNIMO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Nos moldes do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil – CC, a fixação dos alimentos se dá na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos do alimentante. Já o art. 22 do ECA normatiza o consagrado princípio de que “incumbe aos pais o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores”. Em decorrência do poder familiar, os genitores devem prover as necessidades materiais da prole até que atinja a maioridade ou conclua seus estudos.
2.No caso, diante de todas as provas constantes dos autos, mais acertado e condizente com a atual situação financeira do apelante a fixação do valor da prestação alimentícia em 23% (vinte e três por cento) do valor do salário-mínimo.
3.Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para estabelecer o valor da prestação alimentícia em 23% (vinte e três por cento) do valor do salário-mínimo.